Tribunal: TJSP
Processo: 1027780-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário ajuizada por servidora pública inativa objetivando o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) sobre a totalidade de seus vencimentos. Sentença de procedência. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário ajuizada por servidora pública inativa objetivando o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) sobre a totalidade de seus vencimentos. Sentença de procedência. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Ratifica-se a determinação de adequar o julgado ao decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 905 de Recursos Repetitivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027780-74.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADENILZA
ARAÚJO DOS SANTOS FERREIRA LEMOS, são apelados DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA - DAEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do Acórdão aos mencionados precedentes de natureza vinculante. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 12 de maio de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027780-74.2016.8.26.0053 -Voto no 42.673
2
VOTO No 42.673
RECURSO No 1027780-74.2016.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE E
OUTRO
RECORRIDA: ADENILZA ARAÚJO DOS SANTOS FERREIRA LEMOS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CAROLINA MARTINS C. D. CARDOSO
Recurso. Ação de rito ordinário ajuizada por servidora pública
inativa objetivando o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço
(ATS) sobre a totalidade de seus vencimentos. Sentença de
procedência. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação da autora. Interposição de Recursos Extraordinário e
Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção
de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Ratifica-se a
determinação de adequar o julgado ao decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 905 de Recursos
Repetitivos.
I.
O v. Acórdão de fls. 87/91 deu parcial provimento ao
recurso de apelação da autora, interposto contra a r. sentença que julgou procedente a Ação
de rito ordinário ajuizada por ADENILZA ARAÚJO DOS SANTOS FERREIRA LEMOS,
servidora estadual inativa, contra o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA -
DAEE e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando que o “Adicional por Tempo
de Serviço” (ATS) seja calculado sobre a totalidade de seus vencimentos, na forma do artigo
129, da Constituição Estadual, com a condenação das requeridas ao pagamento das
diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
As rés interpuseram Recurso Especial (fls. 94/101) e Recurso Extraordinário
(fls. 103/107), ambos processados com apresentação de respostas a fls. 110/125 e 127/145.
O Recurso Extraordinário foi sobrestado e o Recurso Especial, suspenso, com
fundamento no artigo 1.037, II, do CPC, pela V. decisão da Presidência a fls. 146/147, até
final pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 905.
As V. decisões de fls. 151/153 e 154/155 determinaram o encaminhamento dos
autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, reapreciação da
questão, ante o julgamento dos precedentes vinculantes consubstanciado no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027780-74.2016.8.26.0053 -Voto no 42.673
3
1.492.221-MG (Tema 905 do STJ) e no RE no 870.947-SE (Tema 810 do STF). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 06.05.2020 (fls. 160). Este, em síntese, o relatório.
II.
Estabelece o artigo 1.030, inciso II, c.c. os artigos
1.040, inciso II, e 1.041, “caput”, todos do CPC Lei Federal no 13.105, de 16 de março de
2015:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação
dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(....)
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
(....)
Artigo 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(....)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo
de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o
acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
(....)
Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso
especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, §
1o.” (sublinhou-se).
A orientação firmada em caráter vinculante pelo STF no julgamento do Tema
n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. 870.947-SE, e pelo STJ no julgamento do REsp
n. 1.495.146-MG (Tema no 905) é aplicável à espécie dos autos. Cuida-se aqui, na
verdade,de reforçar o que já foi decidido, porque o Aresto desta Câmara determinou fosse
cumprido o quanto decidido pelo STF no julgamento do aludido Tema de Repercussão Geral.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027780-74.2016.8.26.0053 -Voto no 42.673
4
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o- F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
De seu turno, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
o seguinte entendimento no Recurso representativo de controvérsia (Repetitivo) REsp n.
1.495.146-MG, j. 22.02.2018, DJe 2.03.2018, Rel. o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
(Tema no 905):
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027780-74.2016.8.26.0053 -Voto no 42.673
5
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027780-74.2016.8.26.0053 -Voto no 42.673
6
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
A hipótese é, pois, de adequação do julgado para determinar a observância do
decidido pelo STF no Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. 870.947-SE, e
pelo STJ no REsp n. 1.495.146-MG (Tema 905 de Recursos Repetitivos).
III.
Por todo o exposto, determinam a adequação do
Acórdão aos mencionados precedentes de natureza vinculante.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI